Tribunal: TJES
Processo: 5022084-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022084-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

CONTRATOS ASSINADOS.
PORTABILIDADE.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO A AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A
s razões do recurso apontam
os motivos pelos q
uais a consumidora entende que
as contratações foram realizadas de forma irregular,
argumento,
em tese,
suficiente à reforma do julgado.
Preliminar rejeitada.

2
- A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ).

3
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

(Súmula nº 479 do STJ).

4
- Os documentos colacionados aos autos pela recorrente são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura legível e compatível com a presente em documento de identificação.

5
- Ademais, a consumidora recebeu os valores oriundos dos empréstimos,
após portabilidade,
em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tais numerários em seu poder, permanecendo inerte, sem tomar qualquer providência para questionar o recebimento destes e os consequentes descontos por
mais de um ano e meio.

6
- A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II).

7
- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022084-04.2021.8.08.0024

APELANTE: MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade c/c indenizatória

ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 6412758), sustenta a apelante que foi vítima de fraude e que caberia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso.

Contrarrazões no id. 6412762,
em que o recorrido
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.
No mérito,
pugna pelo
desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma
a parte recorrida que
a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo
que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos art
s.
932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, enfrentando-se os argumentos nela apresentados.

Privilegiando a i
nstrumentalidade das formas,
entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

N
este caso,
as razões do recurso apontam
os motivos pelos q
uais a consumidora entende que
as contratações foram realizadas de forma irregular,
argumento,
em tese,
suficiente à reforma do julgado,
r
azão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Questiona a autora os descontos realizados em seus proventos
d
e aposentadoria decorrentes
de empréstimos ditos não reconhecidos, referentes ao
contrato nº 51-5897568/19, no valor de R$2.953,50 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), e ao contrato nº 55-5923342/19, no valor de R$4.173,72 (quatro mil, cento e setenta e três reais e setenta e dois centavos).

O magistrado
a quo
, ao julgar improcedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

"No mérito, pretende a parte autora a declaração de nulidade e inexigibilidade do contrato de empréstimo realizado com a demandada e da dívida correspondente, além da condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de fraude, alegando não ter firmado qualquer contrato com a demandada.

Pois bem, tenho que o ponto controverso a ser analisado sob a ótima das provas produzidas nos autos é a contratação ou não por parte da autora junto ao banco.

Após a análise do arcabouço fático-probatório, tenho que resta claro que a autora contratou junto ao banco o empréstimo objeto dos autos.

Explico.

Verifico pela solicitação de portabilidade (ID 10341458) que a assinatura aposta pelo contratante é idêntica à assinatura da autora aposta nos documentos de ID 9654886 e 9654891 dos autos (declaração de pobreza e procuração), não tendo a demandante pugnado por perícia grafotécnica a fim de comprovar a falsidade da mesma.

Observo ainda que a conta bancária indicada no contrato para depósito do valor do empréstimo contratado é de fato pertencente a autora e, conforme extrato encaminhado pela Caixa Econômica Federal (ID 17901508), o valor inicialmente contratado (R$ 2.953,50) foi creditado na referida conta na data de 11 de janeiro de 2019, mesma data da contratação do empréstimo junto ao banco réu.

Constato também que foi apresentada junto ao banco, quando da contratação, cópia de documento da autora, não impugnado pela mesma.

Por fim, causa-me estranheza o fato de que a autora alega sofrer os descontos junto aos proventos de aposentadoria desde 2009, tendo sido o Boletim Unificado lavrado apenas em junho de 2021 (ID 9654898).

Desta forma, as provas carreadas comprovam que a instituição ré agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, não havendo que se falar em fraude praticada por terceiro na perfectibilização da avença.”

Com efeito, impende destacar
que as
i
nstituições
f
inanceiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do
Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O
Tribunal da Cidadania
possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, ao afirmar que não contratou nenhum dos empréstimos, a recorrente indica que o
s
pacto
s
fora
m
celebrado
s
por algum meio fraudulento ou utilizando-se de sua hipervulnerabilidade de consumidora.

Por seu turno, a instituição financeira traz aos autos documentos
aptos a demonstrar
que as
contratações
teriam sido realizadas de forma regular
, decorrendo os pactos firmados de operação de portabilidade de dívidas.

Não obstante a autora alegue que não realizou a contratação, constam nos ids. 6412218 e 6412219 solicitações de portabilidade devidamente assinadas, de modo que, segundo o banco apelado, as cédulas de crédito bancário derivam de anterior contrato firmado por ela com a Caixa Econômica Federal.

A natureza da operação realizada explica, portanto, o motivo pelo qual não houve o depósito dos valores em sua integralidade, haja vista tratar-se de portabilidade de dívida previamente firmada (refinanciamento).

Nesse sentido, o ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal elucida que a conta bancária indicada no contrato, de fato, pertencente à autora e, conforme extrato anexado, os valores indicados pelo Banco Daycoval S/A a título de diferença apurada (R$1.147,96 e R$941,25) foram efetivamente depositados em 24/01/2019 e 22/01/2020 - id. 6412746, páginas 12 e 20.

O creditamento de tais valores em conta bancária de sua titularidade não restou impugnado pela apelante, porquanto, em sua manifestação de id. 6412748, consignou que “
a requerida apenas consegue comprovar que de fato lança dinheiro na conta da autora, submetendo-a a pagamento de juros e empréstimos infinitos”.

Registre-se ainda que a recorrente anexou, quando do ajuizamento da demanda, cópia do seu RG (id. 6412199), o qual possui semelhança com o documento utilizado no momento da contratação (id. 6412218).

Sobressai, portanto, o fato de que a autora recebeu os valores oriundos dos empréstimos em conta bancária de sua titularidade, mas permaneceu com tais numerários em seu poder, não
adotando qualquer providência que indicasse seu inconformismo com eventual golpe ou para questionar os consequentes descontos em seu benefício, por período superior a um ano e meio (entre a data do empréstimo e do boletim de ocorrência de id. 6412198), o que infirma toda a tese por ela deduzida.

Por tais razões,
tenho
que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II), razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios, porquanto a sentença já estabeleceu o percentual máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.